Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702899-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GUADALUPE BARBOSA DA SILVA SAMPAIO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA GUADALUPE BARBOSA DA SILVA SAMPAIO em face da decisão que conheceu parcialmente do agravo e, na parte conhecida, indeferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 32438211). Em suas razões (ID 32814299), a embargante sustenta ser omissa a decisão ora embargada, pois deixou de apreciar a preliminar de prejudicialidade externa por supressão de instância, não obstante se trate de matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição. Aponta, ademais, obscuridade na decisão, notadamente no trecho em que faz menção aos valores relativos aos contratos de objeto da ação consignatória/revisional e o depósito em juízo, não ficando claro que parte dos valores contratuais já foram pagos ao credor e o valor depositado é aquele efetivamente faltante para a quitação de todas as avenças, inclusive da executada nos autos de origem. Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão resistida, não vejo presentes os defeitos elencados pela embargante. No tocante ao conhecimento parcial do recurso, a decisão não comporta modificação. Isso porque é vedada a este órgão revisor a apreciação de matéria não enfrentada pela decisão agravada, acarretando evidente supressão de instância, ainda que se trate de tema de ordem pública. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290217, 07121709320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMANDO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA REITERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em negativa da prestação jurisdicional quando transparente a inobservância do comando judicial pela parte. 2. Inviável a análise de matéria não enfrentada efetivamente pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, ante a desídia da parte, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1256728, 07230550620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) A indigitada obscuridade também não merece prosperar. De uma breve análise dos autos da ação consignatória/revisional aludida pela embargante (0742991-77.2020.8.07.0001), depreende-se que o valor depositado em juízo não abarca o efetivo saldo devedor dos contratos firmados entre as partes, mas a diferença que esta entende devida, a partir do abatimento das parcelas quitadas sobre o valor que pretende pagar com a revisional. Frise-se que o fato de o magistrado ter autorizado naqueles autos o depósito no referido montante para fazer cessar a cobrança das parcelas mensais não importa em reconhecimento da revisão da dívida, matéria a ser objeto de apreciação de mérito. Logo, não vincula a presente execução. Desse modo, não há como reputar suficiente o valor depositado naqueles autos, inexistindo, pois, a probabilidade do direito de obstar eventuais constrições na presente execução. Portanto, inexistindo os alegados vícios, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator